Tribunal: TJDFT
Processo: 0041588-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0041588-90.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE APELADO: GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Determino ao d. Juízo de origem que acoste ao processo PJe, com a maior brevidade possível, cópia da mídia referente ao processo no 2016.01.1.064328-0 (ID 24763881), bem como cópia das mídias dos depoimentos das testemunhas Jean Rodrigues Oliveira, Carlos Henrique Costa de Oliveira, Henrique Fabiano Matias, Idenisio Alves Maciel Filho, Renato de Castro Costa, Andrey Lopes Meira e Lucas da Silva Vieira e do interrogatório do réu, colhidos e gravados nas audiências de instrução e julgamento ocorridas em 2/4/2019 e 14/5/2019 (ID 24763984 e 24763999). Caso não seja viável a inclusão das mídias no PJE, cópias físicas deverão ser remetidas para a Secretaria da 3a Turma Criminal, que deverá encaminhá-las para este Gabinete. Intime-se a Defesa do réu GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (ID 24764029). Depois de atendidas todas as determinações, ouça-se a Procuradoria de Justiça e, em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília -, 4 de junho de 2021 18:48:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora